Tribunal: TJBA
Processo: 8003145-05.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003145-05.2022.8.05.0110 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: V J DOS ANJOS VIAGENS Advogado(s): ESTACIO AIRTON ALVES MORAES, RODOLFO CARLOS WEIGAND NETO APELADO: CRISTIANE SILVA PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DA CONSUMIDORA. AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO PELA EMPRESA. CONFIGURAÇÃO DE ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por V J dos Anjos Viagens – ME contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada contra Cristiane Silva Pereira, a qual apresentou contestação com pedido reconvencional. A empresa pleiteou ressarcimento por diferença de tarifa e indenização por danos morais, sob a alegação de má-fé da consumidora, que não teria declarado o valor real da bagagem extraviada. A sentença julgou improcedente a ação principal e parcialmente procedente a reconvenção, condenando a empresa a indenizar a consumidora por danos morais em R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a consumidora agiu com dolo ou má-fé ao não declarar o valor da bagagem; (ii) estabelecer se a empresa de transporte cumpriu o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se houve abuso do direito de ação por parte da empresa ao propor nova demanda contra a consumidora já indenizada judicialmente. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo a empresa fornecedora de serviços e a usuária consumidora final, conforme arts. 2º e 3º da Lei n.º 8.078/1990. O art. 6º, III, do CDC impõe ao fornecedor o dever de prestar informações claras, adequadas e ostensivas ao consumidor, especialmente quanto à necessidade de declaração do valor da bagagem e as implicações disso em caso de extravio. A prova produzida nos autos não comprova que a empresa prestou informação específica e adequada à consumidora sobre a necessidade de declaração formal do valor da bagagem. A testemunha da empresa prestou depoimento genérico, e a informante da consumidora afirmou que não houve orientação nesse sentido. Não há nos autos qualquer prova de que a consumidora agiu com má-fé ao declarar valor inferior para obter desconto tarifário, tampouco há demonstração de cláusula contratual clara que estabelecesse essa obrigação. A reiteração de litígio por parte da empresa, sem apresentação de novos elementos ou fundamento jurídico idôneo, após decisão anterior favorável à consumidora no Juizado Especial, configura abuso do direito de ação, caracterizando litigância predatória (sham litigation). O ajuizamento da ação, em tais condições, configura ato ilícito por desvio de finalidade, nos termos do art. 187 do Código Civil, legitimando a indenização por danos morais. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 é razoável e proporcional, considerando o desgaste emocional, o caráter intimidatório da demanda e o efeito pedagógico da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de informação clara e prévia ao consumidor sobre a necessidade de declaração do valor da bagagem afasta a alegação de má-fé e a pretensão de ressarcimento por diferença tarifária. A reapresentação de demanda judicial por fornecedor, já derrotado em processo anterior idêntico, sem novos elementos, configura abuso do direito de ação e enseja indenização por danos morais. A litigância predatória (sham litigation) viola os deveres de boa-fé e lealdade processual, autorizando a imposição de sanção pecuniária ao autor da demanda abusiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 187; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III; CPC, art. 373, II; LC/BA n.º 26/2006, art. 265; Lei n.º 11.045/2009. Jurisprudência relevante citada: TJ-RN, Recurso Inominado Cível nº 0801385-95.2022.8.20.5158, Rel. Reynaldo Odilo Martins Soares, j. 14.11.2023; TJ-RS, Apelação Cível nº 5061324-43.2020.8.21.0001, Rel. Fernando Antônio Jardim Porto, j. 21.03.2024; TJ-AL, Apelação Cível nº 0701861-73.2021.8.02.0046, Rel. Otávio Leão Praxedes, j. 18.03.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 20150111236025, Rel. Teófilo Caetano, j. 08.11.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003145-05.2022.8.05.0110, em que figuram como apelante V J DOS ANJOS VIAGENS e como apelada CRISTIANE SILVA PEREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .